Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729023-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA FLORENCIO TARDIVO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP E OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0047666-37.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário da agravada, nos seguintes termos: Alegando a ausência de bens penhoráveis, o exequente requer a penhora do salário da executada MONICA FLORENCIO TARDIVO (ID 132405136). Verifico, no entanto, que no documento de ID 125233794, apresentado pelo próprio autor, consta a anotação de propriedade de bem imóvel junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 85687. Nesse contexto, em observância à ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC, indefiro, por ora, o pedido de penhora de salário. Ao exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias. I. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) em 2016, requereu a penhora do imóvel de matrícula n.o 85.687, sendo que penhora foi deferida pelo Juízo de origem; 2) o imóvel foi conspirado impenhorável, por ser bem de família, nos termos da decisão de ID 31731237; 3) o processo foi suspenso por força do art. 921, III, do CPC; 4) após o desarquivamento, foram realizadas novas tentativas de constrição, porém sem êxito; 5) fora formulado pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração da agravada; 6) a agravada recebe remuneração bem acima da média brasileira, conforme exposto no portal da transparência; 7) O Juízo de origem negou a penhora do salário; 8) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de admitir a penhora de parcela da remuneração para fins de pagamento de dívida comum. Ao final, pede: Pelo exposto, requer o Agravante: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) Seja concedida a liminar, para determinar a imediata penhora de 20% do salário da Agravada. 3) Entendendo necessário sejam requisitadas as informações ao juízo da 21a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a penhora de 20% sobre os vencimentos da Agravada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 38858070). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de AZEITE DE OLIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP E OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0047666-37.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário da agravada. A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, por dois motivos: (i) A parte agravante não formulou pedido ao Juízo de origem esclarecendo que já houve decisão a respeito do imóvel indicado pela decisão agravada; (ii) A dívida versada nos autos é decorrente de obrigação civil comum, não constituindo, assim, verba alimentar, de que se enquadra na regra geral da impenhorabilidade da verba salarial, conforme descrito no art. 833, IV, do CPC; Percebe-se que o legislador apenas excepcionou a penhora da verba salarial para fins de adimplemento de verbas alimentares ou da quantia que ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos por mês, o que não é o caso dos autos. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao pedido de suspensão da decisão agravada, com o fito de se evitar a extinção do processo, saliento que o Juízo de origem não versou nada a respeito disso, fato que inviabiliza o deferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2022 17:13:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador